Tribunal: TCU
Processo: 027.435/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1674/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Ivaldo Ferreira Almeida, ex-prefeito do município de Mirinzal/MA (gestão 2009-2012), ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao referido município à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício de 2012. Considerando que, para a execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, o FNDE repassou ao Município de Mirinzal/MA, no exercício de 2012, a importância de R$ 249.722,36 (peça 1, p. 49); Considerando que o FNDE informou, por intermédio do Ofício 2195/2019/Dimoc/Cotce-Cgapc/Difin-FNDE, que em 4/9/2017 foi apresentada àquela Autarquia, pelo então Prefeito de Mirinzal/MA, Sr. Jadilson dos Santos Coelho, documentação a título de prestação de contas intempestiva do PDDE/2012 (peça 32); Considerando o resultado de ambas as diligências promovidas junto ao FNDE (peças 38 e 48), resultando na edição da Nota Técnica 2039812/2020/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN, subsidiada pelo Parecer 1178/2020/CODDE/CGAME/DIRAE (peça 54), concluindo-se, a despeito da aprovação sob o ponto de vista técnico, pela "insuficiência da documentação apresentada para fins de prestação de contas", impugnando-se a quantia de apenas R$ 8.302,59, pendente de comprovação (peça 54, p. 5-6); Considerando-se a alegação do responsável de que, no período de transição do seu governo, o sistema do FNDE para encaminhamento da prestação de contas não estava em funcionamento, sendo que o prefeito sucessor não lhe teria fornecido "as senhas de acesso ao sistema", razão pela qual "encaminhou ofício acompanhado da respectiva prestação de contas e com o pedido de protocolo no sistema do FNDE à administração que o sucedeu no município", através do Ofício 001/2014, de 6/1/2014; Considerando que o valor atualizado do débito afinal apurado é inferior a R$ 100.000,00, na forma estabelecida os arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016, bem como não foram identificados outros processos em tramitação no Tribunal, nos quais constem débitos imputáveis ao responsável (dado o arquivamento dos TCs Processo 023.674/2017-2 , Processo 023.392/2017-7 , Processo 027.443/2017-5 e Processo 027.438/2017-1 ); Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 56-58, bem como o Parecer do MP/TCU de peça 59, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU, bem como nos arts. 19 e 6o, inciso I, da IN/TCU 71/2012, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito de R$ 8.302,59, calculado a partir de 27/12/2012, a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Ivaldo Ferreira Almeida (CPF XXX.820.993-XX), Prefeito Municipal de Mirinzal/MA na gestão 2009-2012, para que lhe possa ser dada quitação; b) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução de peça 56 ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para conhecimento; e c) dar ciência ao FNDE acerca da necessidade de informar em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas, no presente processo de tomada de contas especial, conforme art. 18, inciso II, da IN-TCU 71/2012. 1. Processo TC- Processo 027.435/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ivaldo Ferreira Almeida (XXX.820.993-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mirinzal - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Antonio Carlos Muniz Cantanhede (4.812/OAB-MA) e Antonio Carlos Muniz Cantanhede (4812/OAB-MA), representando Ivaldo Ferreira Almeida.